Tribunal: TJPA
Processo: 0817769-21.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817769-21.2023.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS JAQUES SACRAMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ -PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0817769-21.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800693-92.2023.8.14.0061

IMPETRANTE: DR. DANILO RANIERI MARTINS GOMES OAB/PA 31.480

PACIENTE: MATHEUS JAQUES SACRAMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO MAJORADO. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. ORDEM CONCEDIDA EM SEDE LIMINAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade,
CONFIRMAR A LIMINAR DEFERIDA
, tornando-a definitiva,
CONCEDENDO A ORDEM IMPETRADA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido por ________________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0817769-21.2023.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800693-92.2023.8.14.0061

IMPETRANTE: DR. DANILO RANIERI MARTINS GOMES OAB/PA 31.480

PACIENTE: MATHEUS JAQUES SACRAMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUI

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MATHEUS JAQUES SACRAMENTO, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí.

De acordo com a impetração, o paciente teve contra si decretada a medida preventiva em 13/02/2023, pela suposta prática do crime de roubo majorado.

Relata que após (07) sete meses de custódia do demandante, a autoridade coatora em 30/09/2023 revogou a segregação, condicionado a eficácia da decisão ao pagamento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e a assinatura de termo de renúncia do valor pago, caso se operasse a extinção da punibilidade ou absolvição no final do processo.

Alega que o coacto não apresenta condições de arcar com o pagamento do valor decretado, pois se encontra desempregado e ainda não há fundamentação idônea na decisão que aplicou a fiança como medida cautelar diversa da prisão.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar para revogar o arbitramento da fiança e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi deferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 21/11/2023, por meio do Ofício nº 146/2023-GJVC (Id. 17078784).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com liminar já
concedida
, conforme se depreende da decisão de
ID nº 16918549.

Verifica-se nos autos que o paciente foi custodiado em 13/02/2023 pela praticado do crime de roubo majorado.

Alega o impetrante constrangimento ilegal visto que, o Juízo singular em audiência de instrução e julgamento, concedeu ao demandante a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais.

É sabido que a Lei nº 12.403/2011 alterou a sistemática da prisão cautelar no Código de Processo Penal, estabelecendo que o Juizo poderá conceder a liberdade provisória e, cumulativamente, aplicar medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais se encontra o arbitramento da fiança (art. 319, inciso VIII, e art. 321, CPP)

No caso em análise, observa-se que o paciente é hipossuficiente, uma vez que se encontra segregado desde 12/02/2023, já estando desempregado no momento da prática do delito, ficando assim impossibilitado de pleitear emprego em razão da custódia cautelar, não possuindo condições financeiras de arcar com o pagamento da fiança arbitrada.

É assente que o não pagamento da fiança como medida alternativa à prisão, não é razão suficiente para justificar a manutenção da custódia cautelar do paciente, se comprovado com documentos hábeis, que é hipossuficiente, condição que justifica a dispensa do valor estipulado para a liberação.

Desse modo, comprovado o constrangimento ilegal, entendo que deve ser confirmada a liminar proferida, dispensando ao demandante do pagamento da fiança.

Ante o exposto
, RATIFICO A LIMINAR DEFERIDA
, tornando-a definitiva, e
CONCEDO A ORDEM IMPETRADA
.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 15/03/2024